Tribunal: TJBA
Processo: 8004625-70.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004625-70.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA LOPES RAMOS SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
UILLIANE TORRES VIEIRA SACRAMENTO

APELADO: AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO SA AGROVALE

Advogado(s)
:
DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de ação de exigir contas proposta por Roberta dos Santos Ramos e outros herdeiros contra Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. – AGROVALE, objetivando compelir a ré à prestação de contas relativas a uma relação jurídica de compra e venda de grande quantidade de açúcar, ajustada verbalmente com o falecido Luiz Florêncio Ramos.

2. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a ação de exigir contas pressupõe relação jurídica de administração de bens, negócios ou interesses de outrem, o que não restou demonstrado no caso concreto.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se é cabível o manejo da ação de exigir contas para compelir a parte demandada à exibição de documentos e esclarecimentos acerca de relação comercial de compra e venda, sem que haja administração de bens ou interesses alheios.

III. Razões de decidir

4. A ação de exigir contas, nos termos dos arts. 550 e seguintes do CPC, tem cabimento quando há relação jurídica que implique administração de valores, bens ou interesses de terceiros, o que não se confunde com simples relação contratual de compra e venda.
5. A pretensão deduzida pela parte autora se aproxima da ação de exibição de documentos (CPC, arts. 396 a 404), e não da ação de exigir contas, por visar à obtenção de informações e documentos sobre transações comerciais.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ação de exigir contas é cabível apenas quando comprovado o dever jurídico de prestar contas decorrente da administração de bens alheios, sendo inadequado o seu uso para finalidades probatórias ou meramente informativas (REsp 1.231.027/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 18/12/2012; REsp 1.497.831/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/11/2016).
7. Inexistindo prova de relação de administração de bens de terceiros, resta configurada a inadequação da via eleita, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
8. Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação de exigir contas somente é cabível quando houver relação jurídica que envolva a administração de bens, negócios ou interesses alheios. 2. A ação de exigir contas não se presta à obtenção de informações ou documentos sobre relações contratuais de compra e venda.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8004625-70.2023.8.05.0146,
de Juazeiro, figurando como Apelante
ROBERTA DOS SANTOS RAMOS e Outros
e Apelada
AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO SA AGROVALE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA